Tribunal: TJDFT
Processo: 0702184-51.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-08

Ementa:
Estelionato cibernético contra idoso. Provas. Participação de menor importância. Arrependimento posterior. Atenuante. Reparação do dano.
1 – Demonstrado que os apelantes participaram de esquema criminoso que consistia em induzir e manter a vítima em erro, mediante fraude – fazer-se passar, em aplicativo de mensagem, por familiar e pedir transferência de valores - e o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento –, é de se manter a condenação.
2 - Não há participação de menor importância se as condutas dos réus -- fornecerem suas contas bancárias para que fosse depositada quantia subtraída da vítima, mediante fraude --, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, são determinantes para a consumação do roubo.
3 - Não se reconhece o arrependimento posterior nem a atenuante do art. 65, III, “b”, do CP se a reparação do dano não é feita de forma espontânea. Os valores depositados em juízo foram, o primeiro valor, para pagamento de fianças, e o segundo valor, após recebida a denúncia, para evitar bloqueio de bens, já ordenado judicialmente.
4 – Apelação não provida.